Tribunal: TJES
Processo: 0018102-68.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Isenção
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018102-68.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE DAS GRACAS PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória Tributária ajuizada por JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), objetivando o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave). O pedido administrativo de isenção foi negado pela autarquia. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a isenção tributária. O IPAJM apelou, alegando ilegitimidade passiva e necessidade de laudo médico oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPAJM possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise administrativa e retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo parte legítima para responder por ações que objetivam a suspensão dos descontos futuros. Prevalece o entendimento de que a legitimidade decorre do papel administrativo desempenhado pela autarquia, independentemente de não ser destinatária final do tributo.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. O magistrado pode considerar suficientes outros meios de prova, como laudos médicos particulares, desde que tecnicamente idôneos.

5. No caso concreto, os laudos médicos apresentados pelo autor, emitidos por especialista em nefrologia, atestam de forma inequívoca a existência de nefropatia grave, sendo suficientes para comprovar o direito à isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

6. O direito à isenção tributária para portadores de moléstia grave é garantido pela Lei nº 7.713/88 e pela Lei nº 9.250/95, sendo atendidos os requisitos legais pelo autor.

7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também não prospera o argumento de que o Estado do Espírito Santo deveria integrar o polo passivo, visto que a presente demanda trata apenas de isenção futura, sem pleito de restituição de valores pagos, afastando a aplicação da Súmula 447 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, quando responsável pelo indeferimento administrativo.

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária de portadores de moléstia grave, sendo suficientes outros meios de prova idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007528-64.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0012724-72.2017.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007714-58.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória Tributária
” julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ DAS GRACAS PEREIRA
, reconhecendo-lhe o direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave).

Em suas razões recursais (ID 9915520), o apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de laudo médico oficial para a comprovação da moléstia.

Em contrarrazões (ID 9915523), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória Tributária
” julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ DAS GRACAS PEREIRA
, reconhecendo-lhe o direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave).

Em suas razões recursais (ID 9915520), o apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de laudo médico oficial para a comprovação da moléstia.

Em contrarrazões (ID 9915523), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória Tributária ajuizada por
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA
em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, objetivando o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, esclarecendo que é aposentado e portador de nefropatia grave, porém ao requerer a isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária perante o IPAJM, teve seu pedido negado.

Após a instrução do feito, como já mencionado, o MM Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-lhe o direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave).

Por sua vez, o requerido, ora apelante, interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de laudo médico oficial para a comprovação da moléstia.

Quanto à alegação do apelante de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o imposto de renda retido na fonte é destinado ao Estado do Espírito Santo, tal tese não merece prosperar.

Conforme bem destacado na sentença, o IPAJM é o ente responsável pela análise administrativa dos pedidos de isenção de imposto de renda e pela retenção do tributo. Dessa forma, detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de ações que buscam o reconhecimento judicial desse direito.

Prevalece o entendimento de que a legitimidade do IPAJM não está vinculada ao fato de não ser o destinatário final dos valores arrecadados, mas sim ao papel que desempenha na administração e execução das normas tributárias aplicáveis aos seus beneficiários.

Nesse sentido, deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “
(...) 1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023)

Uníssona é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007528-64.2024.8.08.0000 AGVTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDA: SUECIA VON RONDOW ROSSI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar na demanda; e (ii) analisar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada, diagnosticada com moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O IPAJM possui legitimidade passiva, pois foi responsável pela análise e indeferimento administrativo do pedido de isenção do IRRF
. Embora o Estado do Espírito Santo seja responsável pela devolução dos valores descontados, a Autarquia responde pela suspensão dos descontos
. A decisão recorrida está correta ao deferir a tutela de urgência, visto que o diagnóstico de "carcinoma basocelular nódulo-infiltrativo" (CID C44.9) configura neoplasia maligna, o que, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, justifica a isenção de IRRF.
A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção de IR, sendo suficiente a comprovação da doença por outros meios de prova
. A vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não se aplica a ações de natureza previdenciária, conforme a Súmula 729 do STF. A medida de suspensão dos descontos não representa risco de irreversibilidade, uma vez que se trata de decisão precária e sujeita à reposição caso haja improcedência ao final. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) tem legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, quando responsável pelo indeferimento administrativo
. O diagnóstico de neoplasia maligna, comprovado por laudo médico particular, é suficiente para garantir a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; Lei 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Súmula 447 do STJ; Súmula 598 do STJ; Súmula 729 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 01/03/2021; TJES, Agravo de Instrumento, 5006344-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 30/03/2022.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007528-64.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS.
LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO.
APENAS O ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

4. Deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “(...) 1.
A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023). 5. Muito embora Autarquia Previdenciária Estadual apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Estado do Espírito Santo, eis que é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas.

[...]

(TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0012724-72.2017.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM
- NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
Em relação a alegação de ilegitimidade da autarquia previdenciária, não merece prosperar, tendo em vista que, apesar de não ser a destinatária da arrecadação do imposto de renda, é a responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa
.

[...]

(TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0001726-06.2021.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPAJM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – TESE AFASTADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ACOMETIMENTO DE DOENÇA PROFISSIONAL – DIREITO PREVISTO NA LEI Nº 7.713/88 – LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES – VALOR PROBANTE – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COMPROVADOS NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo IPAJM, já que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo o qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017). 2.
Ademais, em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem proclamado a legitimidade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM para figurar no polo passivo das ações ajuizadas por servidores públicos estaduais visando à isenção do imposto de renda por motivo de doença grave
. 3. A Lei Federal n.º 7.713/88 autoriza a isenção do imposto de renda ao aposentado nas seguintes hipóteses: (i) aposentadoria motivada por acidente em serviço; e (ii) acometimento de doença profissional ou de uma das moléstias referidas no inciso XIV do diploma legal acima citado. 4. No caso dos autos, vislumbro que embora as patologias que sofre a agravada não estejam incluídas no rol das doenças listadas na última parte do citado artigo da Lei nº 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, o mesmo diploma legal ampara aqueles que são portadores de doença desenvolvida durante o período de atividade profissional, como é o caso da recorrida. 5. Ademais, conforme precedentes deste ETJES, inquestionável que o reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular, não sendo imprescindível a perícia oficial para tal fim. 6. Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo. 7. Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo. 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003109-35.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/06/2023)

Dando continuidade à apreciação dos argumentos utilizados pelo apelante, a súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”. Contudo, tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que a ação ajuizada pelo apelado tem como objetivo apenas o reconhecimento de seu direito à isenção futura do imposto de renda, sem qualquer pedido de restituição de valores pagos anteriormente.

Portanto, o fundamento utilizado pelo apelante para sustentar a necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo não encontra amparo na hipótese dos autos, devendo ser mantida a sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM.

Quanto à necessidade de laudo médico oficial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que é possível a comprovação de moléstia grave por meio de laudos médicos particulares, desde que emitidos por profissionais qualificados e com base em elementos técnicos idôneos.

No caso concreto, o autor apresentou laudos médicos emitidos por especialista em nefrologia, que atestam a condição de “nefropatia grave”. Esses documentos foram considerados suficientes, pelo magistrado sentenciante, para comprovar a existência da moléstia, não havendo necessidade de submissão do autor a nova perícia oficial.

Além disso, conforme decidido na sentença, os laudos apresentados atendem aos requisitos legais e possuem presunção de veracidade, que não foi infirmada pelo apelante.

Neste mesmo sentido já se pronunciou esta egrégio Terceira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO – LAUDO MÉDICO OFICIAL DESNECESSÁRIO PARA RECONHECIMENTO DA PATOLOGIA E ISENÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE CAUSADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL – PREVISÃO NO ROL DO ART. 6º DA LEI FEDERAL 7.713/1988 – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 282/2004 - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, firmado sob a sistemática repetitiva, de que “Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte” (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2. A isenção de imposto de renda, nos termos da Lei Federal 9.250/1995 exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pelo
enunciado sumular nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
. 3. Diante das provas anexadas aos autos é de se constatar que a recorrida está acometida por moléstia grave causadora de alienação mental, encontrando-se, portanto, enquadrada no rol do precitado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988. 4. Semelhante conclusão pode ser alcançada no que diz respeito ao desconto da contribuição previdenciária, uma vez que consta na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 idêntica menção à doença grave caracterizada por alienação mental. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007714-58.2022.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE DEMANDA CONEXA – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese afeta à necessidade de suspensão do processo não pode ser acolhida, uma vez que, ainda que fosse o caso de sobrestamento do feito, esse deve ser direcionado ao Juízo de Primeira Instância, posto que o artigo 314, do CPC, autoriza, durante o período de suspensão, a apreciação de medidas de urgência. Como o presente recurso busca impugnar, justamente, decisão que defere tutela de urgência, motivo pelo qual, no referido momento, não haveria que se falar em suspensão do feito. 2. A causa pendente mencionada pelo agravante – nº 0000894-17.2014.8.08.0024 – não terá o condão de destituir a agravada do direito à pensão objeto da demanda. Isso porque o que se discute na referida ação é, apenas, a necessidade, ou não, de a agravada ratear a pensão por morte com sua filha. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça Editou a Súmula nº 447, esclarecendo que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. 4. Tratando-se de pedido de isenção de imposto de renda deduzido por pensionista estadual, patente a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois sofrerá os efeitos econômicos da sentença. 5.
A Súmula nº 598 do C. STJ estabelece que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
” 6. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006714-23.2022.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/04/2024)

De mais a mais, o direito à isenção tributária para portadores de moléstia grave é assegurado pela Lei nº 7.713/88, art. 6º, inciso XIV, e pela Lei nº 9.250/95. A documentação constante nos autos demonstra, de forma inequívoca, que o autor preenche os requisitos legais para usufruir dessa isenção, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do apelo interposto pelo
IPAJM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar